Tribunal: TJDFT
Processo: 0713520-22.2021.8.07.0020
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-08-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0713520-22.2021.8.07.0020 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: DYEGO RODRIGUES DE SOUSA RECORRIDO: UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA., EDVAM MELO DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora. Decido MONOCRATICAMENTE na forma do art. 932, inciso III, CPC/2015 c/c art. 10, inciso V, do Regimento Interno das Turmas Recursais. De início, concedo os benefícios da gratuidade de justiça ao recorrente, em razão de a alegada hipossuficiência ser corroborada pelos elementos demonstrados ao longo do processo. Quanto à tempestividade, o art. 42 da Lei 9.099/1995 aduz que: “O recurso será interposto no prazo de dez dias, contados da ciência da sentença, por petição escrita, da qual constarão as razões e o pedido do recorrente.” O prazo para interposição do recurso inominado se inicia a partir de quando a parte toma ciência inequívoca da sentença. O sistema do PJE registrou ciência da sentença no dia 23/06/2022, de modo que se iniciou a fluência do prazo recursal em 27/06/2022, com termo final em 08/07/2022. O recurso foi interposto apenas em 11/07/2022 (ID. 37837130), sob o argumento de falha operacional do sistema processual eletrônico. Contudo, os documentos de ID. 37837128 e 37837127 denotam que o problema se deu no certificado digital da advogada do recorrente, o que não pode ser equiparado a indisponibilidade do sistema do PJE. Ademais, segundo consta do indicador deste Tribunal, não houve indisponibilidade tal a impedir o ato no dia final do prazo (https://www.tjdft.jus.br/pje/monitoramento/indicador-de-indisponibilidade-do-pje-turmas-recursais). Dessarte, não há justificativa para a apresentação extemporânea do recurso, pelo que o reputo intempestivo. ANTE O EXPOSTO, não conheço do recurso. Custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da causa, pelo recorrente. As verbas de sucumbência têm a exigibilidade suspensa em face da concessão da gratuidade de justiça. Brasília/DF, 17 de agosto de 2022. Aiston Henrique de Sousa Juiz de Direito J